Tribunal: TJPA
Processo: 0003371-13.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003371-13.2016.8.14.0109

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DE LIMA DE SOUSA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DE PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DA QUANTIA ALEGADA À CONSTRUTORA INCUMBIDA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE VALIDAMENTO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 1529248, págs. 4/9 e id. 1529249, págs. 1/2):

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intimem-se as partes através de seus advogados e via DJE. O Município de Garrafão do Norte deve ser intimado através de seus procuradores, com vista dos autos. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas da lei.

Garrafão do Norte, 14 de agosto de 2018.

CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais (id. 1529250, págs. 1/7 e id. 1529251, págs. 1/3), a recorrente relatou os fatos, sustentando, em síntese, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em desobediência ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, defende que restou comprovada a responsabilidade dos apelados no que diz respeito à realização das obras de construção das casas do programa habitacional em decorrência do repasse no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente ao valor de unidade habitacional, cujo montante pretende ser ressarcida a título de danos materiais.

Defende, ainda, a ocorrência de dano moral no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), em razão da frustação decorrente da não realização da obra.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto nos termos que expõe.

Conforme certificado nos autos, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 1529252, pág. 3).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
13938482, págs. 1/6
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível,
passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante defende que a sentença de 1º grau é nula ante a falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF.

Tal tese não deve prosperar. Ocorre que o julgado impugnado encontra-se devidamente fundamentado, posto que rebateu ponto a ponto os argumentos apresentados na inicial, sendo, por conseguinte, acessível ao bom exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto é que fora manejado recurso a contento, conforme se pode aferir das razões recursais.

Sobre o assunto, colacionado ementário do STJ concernente a caso análogo,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AFERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de agravo interno no qual a parte recorrente insurge-se contra decisão (fls. 1.237/1.247) que conheceu de seu agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. 2. O decisum agravado foi antecedido pela decisão de fl. 1.225 que, por sua vez, com fundamento no art. 494, I, do CPC/2015, (a) tornou sem efeito anterior decisão do relator (fls. 1.123/1.134), por ter dela constado observação interna do Gabinete, bem como (b) declarou prejudicado o agravo interno contra ela interposto e, por fim, (c) determinou que fossem referidas peças desentranhadas dos autos.

3. A decisão de fl. 1.225 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 21/06/2017 (fl. 1.226). Desta forma, uma vez que sua nulidade é alegada tão somente no presente agravo interno, interposto em 06/04/2018 (fl. 1.253) contra a decisão de fls. 1.237/1.247, resta evidenciada a preclusão da matéria. Outrossim, a decisão agravada importou na efetiva prestação jurisdicional, pois nela foram apreciadas todas as questões suscitadas no recurso especial, motivo pelo qual aplica-se ao caso concreto o princípio "pas de nullité sans grief".

4. Como cediço, "nos termos da Súmula 568/STJ, já editada sob o regime do CPC/2015, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a decisão agravada foi fundamentada em precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ" (AgInt no AREsp 573.488/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018).
5. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005).

6. Por via de consequência, "ocorre violação ao art. 535, II, do CPC/73, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Nesse sentido: STJ, REsp 1.521.592/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2017; AgRg no REsp 1.373.286/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2013" (AgRg no REsp 1.561.640/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 04/10/2017).

7. Caso concreto em que o silêncio do Tribunal de origem acerca de matérias irrelevantes para o deslinde da controvérsia não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, haja vista que (a) o agravante não demonstrou qual a aplicabilidade da Lei 8.112/1990 ao caso, que cuida de servidor público municipal; e (b) no que concerne à tese de afronta ao art. 17 da LIA, a matéria não poderia ser apreciada pela Corte de origem, porquanto preclusa.

8. Também não há falar em negativa de prestação jurisdicional no que se refere às teses de inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que elas se confundiam com o próprio mérito da controvérsia, apreciada integralmente pelo Tribunal de origem, que utilizou-se de fundamentos claros, precisos e congruentes. 9. "A tese atinente ao cerceamento de defesa não pode ser objeto de enfrentamento por este órgão jurisdicional de superposição, na medida em que seria necessário um revolvimento fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.129.965/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 18/06/2018).

10. Rever o entendimento firmado pelas Instâncias ordinárias acerca da existência de dano ao erário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 560.617/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/03/2016.

11. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 204.231/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 09/10/2018) (grifei)

Ademais, não pode a apelante confundir falta de fundamentação idônea com seu mero inconformismo em relação à motivação expendida pelo juízo primevo no
decisum
ora guerreado.

Diante disso, entendo que não há a ocorrência, no caso, da nulidade alegada, pelo que rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na reparação por dano material no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) correspondente
ao valor da unidade habitacional com a qual a recorrente teria sido contemplada
e ainda à indenização por dano moral no importe de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), sob o fundamento da suposta responsabilidade dos réus oriunda da não execução de obra do Programa de Habitação do Governo Federal - Minha Casa Minha Vida.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada improcedente, sob o fundamento de não restar comprovada, efetivamente, a responsabilidade de qualquer dos requeridos em relação aos supostos danos materiais ou morais sofridos pela apelante.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem, trata-se de situação a envolver a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros, por agentes seus, no exercício da função, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

No presente caso,
se extrai dos autos que a
recorrente foi
selecionada para participar do programa Minha Casa Minha Vida de iniciativa do governo federal, sendo que, em decorrência disso, lhe seria construída uma unidade residencial no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em lote de sua propriedade, obra essa a ser realizada pela apelada Construtora Belo Monte, sendo que a apelante fora beneficiada através do Programa do Cheque Moradia, por meio do qual lhe seria entregue um cheque moradia no montante de R$2.000,000 (dois mil reais), que deveria ser repassado à construtora apelada para aquisição de materiais de construção destinados ao imóvel, tudo de acordo com o constante no contrato (id. 1529235, págs. 6/7 e id. 15229236, pág. 6).

Analisando esse processado, observa-se que o valor da contrapartida oferecida pelo Estado não fora descontado ou apropriado pela construtora apelada, conforme se verifica no extrato juntado pela COHAB (id. 1529236, pág. 7).

Em relação ao valor do financiamento concedido pelo Governo Federal, o Banco Bonsucesso, agente financeiro, informou ao juízo de origem que a quantia não fora repassada à construtora, mas, sim, retornara ao Ministério das Cidades, tendo em vista à não execução das obras (id. 1529236, págs. 1/4).

Deste modo, não restou comprovado que a autora, ora recorrente, tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os apelados tenham se apropriado ilicitamente de tal verba e ocasionado o dano material e moral alegados.

Nesse sentido:

DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade objetiva da administração pública não exige a apuração de culpa ou dolo do agente público na prática do ato doloso - omissivo ou comissivo - para gerar a obrigação de reparar o dano, embora mantenha a exigência da comprovação do dano e do nexo causal entre ambos. 2. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal na situação trazida a juízo, não há se falar em ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e em obrigação de indenizar. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20150111277997 0034418-16.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 557/559)

EMENTA: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO EVENTO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O DANO - ÔNUS DA PROVA – PARTE OFENDIDA. Em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente, incumbindo, todavia, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência do evento danoso e do nexo de causalidade entre este evento e o dano causado. (TJ-MG - AC: 10145140200950001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

A jurisprudência deste E. Tribunal tem sido, em casos semelhantes ao presente, no sentido de afastar qualquer dever dos apelados em indenizar a parte apelante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença possui 8 laudas com longa fundamentação acerca da matéria debatida nos autos, rebatendo os argumentos apresentados na inicial e demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2- No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte dos Apelados de realizar as obras do programa habitacional minha casa, minha vida, com os recursos do cheque moradia recebido.

3- Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

4- Todavia, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado. Em que pese constar no caderno processual o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (id. 1563633 – Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

5- Na hipótese, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

6- Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00033746520168140109, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022).”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CHEQUE MORADIA. AUTORA QUE CONTRATOU COM A 1ª REQUERIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA DO PROGRAMA HABITCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença possui 8 laudas com longa fundamentação acerca da matéria debatida nos autos, rebatendo os argumentos apresentados na inicial e demonstrando a ausência de responsabilidade dos requeridos, inexistindo, assim, qualquer vicio de fundamentação. Preliminar rejeitada.

II- No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte dos Apelados de realizar as obras do programa habitacional minha casa, minha vida, com os recursos do cheque moradia recebido.

III- Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, sendo desnecessário a comprovação de existência de culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica, nos termos do art. 37, § 6º da CF.

IV- Todavia, a autora não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado. Em que pese constar no caderno processual o termo de compromisso firmado entre a apelante e a primeira requerida, a empresa Consultoria e Serviços Belo Monte LTDA, o documento não especifica o valor do cheque moradia repassado (id. 1563633 – Pág. 13), não havendo qualquer documento que demonstre a existência de cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) como alegado na inicial.

V- Na hipótese, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00033910420168140109, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021).”

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexiste direito a ser tutelado na espécie,
devendo ser mantida a decisão concernente à improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023